Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710988-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA PEREIRA DO COUTO AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA PEREIRA DO COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da ação de busca e apreensão no 0701073-73.2023.8.07.0006, ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, que determinou que a parte ré/agravante indicasse o paradeiro do veículo objeto da demanda, sob pena de incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “O veículo não foi encontrado no endereço diligenciado. A requerida reside no local e informou que o bem está na posse de seu genitor, na cidade de Valparaíso/GO. No entanto, alegou desconhecer(sic) o endereço. O comportamento da parte ré denota o interesse em obstar o cumprimento da medida liminar deferida nos autos. A ré reconhece a situação de inadimplência e, ainda assim, retirou o veículo do local onde possivelmente seria apreendido. Não há notícia nos autos do pagamento do débito. A parte autora pretende que a ré seja intimado a indicar a localização do veículo, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido é plausível, haja vista a existência de indício de que a ré se opõe e cria dificuldade ao cumprimento da liminar deferida nos autos. Nesse contexto, defiro o pleito formulado pela parte autora. Fica a ré intimada, na pessoa do advogado constituído, a indicar onde o veículo poderá ser localizado, sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o do CPC, apensável com multa de até 20% do valor atualizado do débito e inscrição do nome na dívida ativa.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta que tal determinação carece de respaldo legal, sendo desproporcional e contrária aos princípios constitucionais. Argumenta que, por se tratar de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, não há previsão legal que imponha à parte devedora o dever de indicar o paradeiro do bem, sendo, portanto, ilegal a imposição de penalidade por descumprimento de obrigação inexistente. O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente está centrado no art. 5o, II, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, e no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, que prevê a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for localizado, sem impor qualquer penalidade à parte devedora. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, afastando-se a determinação de indicação de localização do veículo e a imposição da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o pedido de gratuidade formulado pela recorrente, foi instada a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo (ID 70088386). Sobreveio o regular recolhimento de preparo (ID 70479929), portanto, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Neste sentido: “2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.”( (Acórdão 1824893, 0704095-70.2022.8.07.0008, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator